Tribunal: STJ
Processo: 1504280-26.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846816 - SP (2025/0032350-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L DE P T
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
217-A,
§1o,
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEMA 1215 JULGADO PELA
TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que,
a quo
do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos
de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a
condenação do acusado pelo crime do artigo 217, §1o, do CP. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer
a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Não á que se falar na suspensão do julgado, em razão da ProAfR no
REsp n. 2.049.969 /DF. É que a Terceira Seção desta Corte Superior, na
mesma linha do acórdão recorrido, no julgamento do REsp n. 2.049.969
/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
, DJe
13/11/2024
de
, Tema 1215, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou
18/11/2024
posicionamento no sentido de que, nos crimes contra a dignidade
sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante
genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II,
ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de
autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada
tão somente a causa de aumento.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 1c77033e-e126-4031-af6c-d654aa857ac8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 1c77033e-e126-4031-af6c-d654aa857ac8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846816 - SP (2025/0032350-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L DE P T
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
217-A,
§1o,
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEMA 1215 JULGADO PELA
TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que,
a quo
do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos
de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a
condenação do acusado pelo crime do artigo 217, §1o, do CP. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer
a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Não á que se falar na suspensão do julgado, em razão da ProAfR no
REsp n. 2.049.969 /DF. É que a Terceira Seção desta Corte Superior, na
mesma linha do acórdão recorrido, no julgamento do REsp n. 2.049.969
/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
, DJe
13/11/2024
de
, Tema 1215, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou
18/11/2024
posicionamento no sentido de que, nos crimes contra a dignidade
sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante
genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II,
ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de
autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada
tão somente a causa de aumento.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. de P. T

(e-STJ fls. 419/426),
contra decisão monocrática de e-STJ fls. 411/414, que
do agravo para
conheceu
não
do recurso especial.
conhecer
A parte agravante alega a parte recorrente violação do artigo 283 do CPP.

Sustenta a absolvição, tendo em vista a insuficiência probatória para a condenação, uma
vez que não há provas acerca da ausência de consentimento e da vulnerabilidade da
Documento eletrônico VDA49444326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:20
Código de Controle do Documento: 9b663640-4190-41da-a94c-433d683b74f6

vítima por embriaguez. Aduz, ainda, a suspensão do feito até o julgamento da ProAfR no
REsp n. 2.049.969 /DF.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime do
artigo 217, §1o, do CP (e-STJ fls. 309/314).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa

revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, não á que se falar na suspensão do julgado, em razão da ProAfR no
REsp n. 2.049.969 /DF.

É que a Terceira Seção desta Corte Superior, na mesma linha do acórdão
recorrido, no julgamento do REsp n. 2.049.969/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
ocorrido em
, DJe de
, Tema 1215, sob a égide dos recursos
13/11/2024
18/11/2024
repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, nos crimes contra a dignidade

sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61,
II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando
presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve
ser aplicada tão somente a causa de aumento.
Abaixo, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A
Documento eletrônico VDA49444326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:20
Código de Controle do Documento: 9b663640-4190-41da-a94c-433d683b74f6

DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO
CÓDIGO PENAL - CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESES
DE INCIDÊNCIA DISTINTAS. EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA
APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU
HOSPITALIDADE E CRIME PRATICADO POR PADRASTO. FIGURAS
AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE.
1. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal - CP prevê que as
penas dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual -
serão aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade
sobre a vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por
quem teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição
apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro
lado, a agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP tem por finalidade punir
mais severamente o agente que pratica o crime "com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica".
2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em
análise é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da
majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas
situações em que o agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima,
seguida de cláusula genérica, para abarcar outras situações não previstas
expressamente no texto legal. No caso da agravante genérica, previu-se que a
circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava
a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações.
3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, "f", do CP, a conclusão deve ser
distinta. Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime
prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe,
tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da
mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo,
incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a
pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima,
praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do
art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A
aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena,
nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma
circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in
idem. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente
autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos
crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à
agravante.
Documento eletrônico VDA49444326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:20
Código de Controle do Documento: 9b663640-4190-41da-a94c-433d683b74f6

5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se
neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.
g.: HC n. 353.500/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; HC n. 336.120/PR, relator Ministro
13/9/2016
20/9/2016
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/4/2017
.)
25/4/2017
6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por
entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do art.
226, II, do CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica
e parentesco - teria sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a
circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações
domésticas, coabitação ou hospitalidade não se confunde com a relação de
autoridade (posição de padrasto) que o acusado possui sobre a vítima, razão
pela qual inexiste bis in idem no caso concreto.
7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante
genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, e, consequentemente,
redimensionar a pena do recorrido para 14 anos de reclusão, mantido o regime
inicial fechado.
Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e
da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando
presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na
qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. (REsp n. 2.049.969
/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA49444326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:20
Código de Controle do Documento: 9b663640-4190-41da-a94c-433d683b74f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0032350-9
AREsp 2.846.816 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10529635420218260576 15042802620218260576
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L DE P T
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L DE P T
ADVOGADA
: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA - SP135346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155911881548461@
2025/0032350-9 - AREsp 2846816 Petição : 2025/0059579-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:08:50
Código de Controle do Documento: FD91AE9B-7284-46B0-8FD9-FF6C17606CE7